Tribunal: TJSP
Processo: 1005094-92.2018.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Bens Públicos
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Ação de procedimento comum – Pedido de concessão de uso especial para fins de moradia de imóvel situado no Município de Guarujá – Art. 183 da CF/88 e MP no 2.220/01 – Petição inicial indeferida – Cabimento – Autores que não demonstraram que imóvel discutido não está inserido na área de risco objeto da ação judicial anterior, movida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, bem como não

Ementa:
Ação de procedimento comum – Pedido de concessão de uso especial para fins de moradia de imóvel situado no Município de Guarujá – Art. 183 da CF/88 e MP no 2.220/01 – Petição inicial indeferida – Cabimento – Autores que não demonstraram que imóvel discutido não está inserido na área de risco objeto da ação judicial anterior, movida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, bem como não comprovaram o prévio requerimento administrativo exigido pelo caput do art. 6o, da MP no 2.220/01 – Ausência de interesse processual – Precedente desta Câmara – Desprovimento do recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498612
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1005094-
92.2018.8.26.0223, da Comarca de Guarujá, em que são apelantes ERIVANIA MARIA DA
SILVA e CICERO ROMÃO DOS SANTOS, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE
GUARUJÁ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente sem voto), PAULO BARCELLOS GATTI E ANA LIARTE.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005094-92.2018.8.26.0223 -Voto no 28.400/20
2
VOTO No 28.400/20
APELAÇÃO No 1005094-92.2018.8.26.0223
COMARCA: GUARUJÁ
APELANTES: ERIVANIA MARIA DA SILVA e CICERO ROMÃO DOS
SANTOS
APELADO: MUNICÍPIO DE GUARUJÁ
Ementa: Ação de procedimento comum Pedido de concessão de
uso especial para fins de moradia de imóvel situado no Município
de Guarujá Art. 183 da CF/88 e MP no 2.220/01 Petição inicial
indeferida Cabimento Autores que não demonstraram que
imóvel discutido não está inserido na área de risco objeto da ação
judicial anterior, movida pelo Ministério Público do Estado de São
Paulo, bem como não comprovaram o prévio requerimento
administrativo exigido pelo caput do art. 6o, da MP no 2.220/01
Ausência de interesse processual Precedente desta Câmara
Desprovimento do recurso.
I Trata-se de ação de procedimento comum com pedido de
concessão de uso especial para fins de moradia de imóvel situado no Município
de Guarujá, nos termos do art. 183 da Constituição Federal CF/88 e da MP no
2.220/01.
A r. sentença de fls. 36/38, cujo relatório se adota, indeferiu a
petição inicial e extinguiu o feito, sem resolução de mérito, uma vez que os
autores não esclareceram se o imóvel reclamado está ou não inserido em área
objeto de litígio anterior, bem como não comprovaram o prévio requerimento
administrativo, conforme previsto no art. 6o, da MP no 2.220/01.
Recorrem os requerentes pugnando pela anulação da sentença. Os
apelantes insistem que preenchem os requisitos legais para a concessão de uso
especial do imóvel discutido e questionam o indeferimento da peça vestibular,
pleiteando a concessão de “tutela antecipada recursal”, alegando que “a
desocupação forçada do imóvel e sua demolição pode ocorrer a qualquer
momento” (fls. 43/53).
Recurso regularmente processado, com gratuidade (fls. 29) e
respondido (fls. 62/66).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005094-92.2018.8.26.0223 -Voto no 28.400/20
3
É o relatório.
II Iniciado o presente julgamento resta prejudicado o pleito de
“tutela antecipada recursal” formulado pelos recorrentes às fls. 51/52.
Os autores apontaram que “utilizam um imóvel para fins de
moradia localizado na Quadra 52, lote 51, Bairro Canta Galo, Guarujá/SP,
desde maio de 2013” (fls. 02).
Deste modo, em maio/2018, ajuizaram ação de procedimento
comum em face do Município de Guarujá pedindo a concessão de uso
especial para fins de moradia de referido imóvel, nos termos do art. 183 da
CF/88 e da MP no 2.220/01 (fls. 01/08 e emenda de fls. 33/35), petição
inicial indeferida pela sentença de fls. 36/38, pelos seguintes motivos:
“O caso é de indeferimento da petição inicial, nos termos do que
será exposto.
Com efeito, em fase de admissão da presente ação, ordenou-se a
emenda do petitório inaugural, para que os autores esclarecessem dois pontos:
em primeiro lugar, se o imóvel objeto da ação estava inserido em alguma das
áreas maiores, reputadas de risco, nas quais, em outras ações em trâmite por
esta unidade, propostas pelo Ministério Público, fora ordenada a desocupação,
pela Egrégia Superior Instância; em segundo lugar, se haviam formulado,
perante a Municipalidade de Guarujá, requerida na ação, requerimento
específico de concessão de uso especial, de modo a justificar o recurso à via
judicial.
Instados, porém, os autores não apresentaram manifestação
satisfatória.
Assim é que, quanto ao primeiro ponto, não se pronunciaram sobre
a existência ou não de coincidência entre as áreas, total ou parcial,
circunstância juridicamente relevante, que poderia, em tese, determinar conexão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005094-92.2018.8.26.0223 -Voto no 28.400/20
4
de ações ou continência. Limitaram-se a pedir a "remessa dos autos ao
Ministério Público" para o apontamento de eventual identidade, o que é
totalmente descabido, eis que o Ministério Público sequer integra a relação
jurídica processual. Em suma, portanto, não se sabe se as áreas são
coincidentes, reforçando-se que tal informação cabia às partes ativas.
Por outro lado, no que toca à segunda questão, aparentemente não
houve mesmo requerimento específico de concessão de uso especial,
encaminhado ao município, antes da propositura da demanda, pois
demonstradas apenas solicitações de natureza cadastral. Além de tal omissão
comprometer o interesse de agir, na modalidade necessidade da tutela
jurisdicional eis que não existe, propriamente, pretensão resistida no caso ,
viola a própria norma legal relativa à concessão de uso especial, indicada na
determinação de emenda inclusive, que alude à necessidade dessa prévia
postulação.” (em especial fls. 37).
A conclusão alcançada pelo magistrado a quo não merece reparo,
pois é realmente incabível pretender concessão de uso especial de imóvel situado
em área de risco no qual já foi determinada desocupação por meio de decisão
judicial anterior ou sem o prévio requerimento administrativo expressamente
previsto em lei.
Cabia aos requerentes demonstrar que imóvel discutido não está
inserido na área de risco objeto da ação judicial anterior, movida pelo Ministério
Público do Estado de São Paulo, bem como comprovar o prévio requerimento
administrativo exigido pelo caput do art. 6o, da MP no 2.220/01, assim redigido:
“Art. 6o O título de concessão de uso especial para fins de moradia
será obtido pela via administrativa perante o órgão competente da
Administração Pública ou, em caso de recusa ou omissão deste, pela via
judicial.” (com sublinhado meu).
O uso da via judicial só é possível em caso de recusa ou omissão da
Administração, o que não restou demonstrado, por conseguinte, correto o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005094-92.2018.8.26.0223 -Voto no 28.400/20
5
indeferimento da petição inicial, diante da ausência de interesse processual.
Nesse sentido, precedente desta Câmara:
“APELAÇÃO - Ação declaratória de concessão judicial de uso
especial para fins de moradia com opção de compra e tutela antecipada -
Petição Inicial indeferida pela ausência de interesse processual - O artigo 6o,
§1o, da Medida Provisória no 2.220/2001 é expresso no sentido de que o título de
concessão de uso especial para fins de moradia será obtido pela via
administrativa perante o órgão competente da Administração Pública, ou, em
caso de recusa ou omissão deste, pela via judicial, tendo a Administração
Pública o prazo máximo de doze meses para decidir o pedido, contado da data
de seu protocolo - Ausência de requerimento administrativo - Inexistência de
interesse processual - Sentença mantida Precedentes Recurso desprovido.”
(AP no 1031245-22.2018.8.26.0506, rel. Des. Ana Liarte, j. 09/09/2019)
III Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso,
sem majorar a verba honorária na forma do art. 85, § 11, do novo Código de
Processo Civil CPC, porque inexistente arbitramento em primeiro grau de
jurisdição.

OSVALDO MAGALHÃES
Relator